Tribunal: TJMT
Processo: 1015800-68.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015800-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO RICARDO DA CUNHA - CPF: 640.482.176-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DANTES DA SILVA - CPF: 149.383.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYCE SANTOS PEREIRA - CPF: 480.445.698-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA CARVALHO HAYNE - CPF: 483.439.978-83 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES DE SOUSA NETO - CPF: 077.254.691-68 (VÍTIMA), ANTONIO RICARDO DA CUNHA - CPF: 640.482.176-15 (ADVOGADO), WILSON CARVALHO HAYNE NETO - CPF: 378.311.058-08 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
EXTORSÃO MAJORADA.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. PROCEDÊNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA IMPOSTA NÃO SUPERIOR A 8 ANOS. GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. ORIENTAÇÃO STJ. DESNECESSIDADE DO ATO CONSTRITIVO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “fixar o regime semeiaberto e manter a prisão preventiva do recorrente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido” (AgRg no RHC 142615/SC).

Muito embora o decreto em que se manteve a prisão preventiva do paciente esteja embasado na necessidade de garantia de ordem pública - evidenciada pelo risco de reiteração delitiva -, tal medida
afigura-se desproporcional quando
estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, e ausente qualquer interesse recursal do Ministério Público,

devendo o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Wilson Carvalho Hayne Neto
, preso desde o dia
9.11.2022
, em que alega
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da Comarca da 2ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT
. (Id.

174591685)

Sustenta, o impetrante, que embora o paciente tenha sido condenado a cumprir a sua pena em regime
semiaberto
, o sentenciante
manteve a sua prisão preventiva
, ao argumento de que as condições que ensejaram a medida restritiva permanecem configuradas.

Registra, ademais, que
a obrigação de o paciente cumprir a sua pena em regime mais gravoso do que aquele que lhe foi fixado na sentença condenatória, além de configurar verdadeiro contrassenso
, acarreta-lhe indiscutível constrangimento ilegal, mormente porque, no caso em apreciação,
não foram cumpridos os requisitos autorizadores da medida restritiva
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera, em síntese, que o paciente ostenda
predicados pessoais favoráveis
, pois, trata-se de uma pessoa primária, sem antecedentes, tem doença patológica grave, além de se tratar
crime afiançável
, sendo suficiente, portanto, a aplicação de
medidas cautelares alternativas
.

Com base nas razões acima expostas, requereu,
liminarmente,
a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de
alvará de soltura
em favor dele, ainda que condicionado ao cumprimento de medias cautelares; e,
no mérito
, a
confirmação
da medida de urgência acaso deferida.

Anexou documentos. (Id. 174591688 e seguintes)

A liminar foi
deferida
. (Id. 174952707)

As
informações judiciais
foram anexadas sob o Id. 175148691.

A ilustrada
PGJ,
em parecer, opinou pela
denegação
da ordem nos seguintes e sintetizados termos (Id. 176110679):

“Sumário: Paciente que foi condenado pelo crime de extorsão a cumprir pena em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade – Requer a extensão do benefício concedido ao corréu. Alega, ainda, incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, bem como ausência dos requisitos autorizadores da prisão dispostos no art. 312, do CPP – Liminar deferida – Extensão de benefício – O princípio da isonomia apenas é aplicável à situações objetivamente idênticas, o que não se verifica in casu- Sentença condenatória que fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena – Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, se subsistentes seus pressupostos - Presença dos motivos ensejadores da constrição cautelar – Garantia da ordem pública- Gravidade do delito e reiteração delitiva – Constrangimento ilegal não envidenciado – Pela denegação do writ, cassando-se a liminar deferida.”

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Colhe-se destes autos que o paciente foi condenado, na Ação Penal n. 1039640-38.2022.8.11.0002, em trâmite no juízo acima mencionado, à pena de
5 anos
e
8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, em decorrência da prática do crime previsto no
art.
158, §1.º c/c artigo 61, inc. II, alínea “h”
(
Extorsão Majorada Pelo Emprego de Arma-Vítima Idosa
), ambos do CP,
sendo-lhe
indeferido o direito de recorrer em liberdade
, pelos seguintes fundamentos:

“Diante do
quantum
e regime fixado de pena, na forma dos arts. 312 e 387, §1º do CPP. Deixa, por ora, de determinar a adequação ao regime da condenação por estar preso em outro feito. Em caso de absolvição ou colocação em liberdade, desde logo, fixa determinada a transferência ao regime semiaberto”

Da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida, que apesar de haver respeitáveis fundamentos, não
são suficientes para mantê-lo em cárcere provisório, isso porque, foi-lhe fixado o regime semiaberto para o cumprimento da sua sanção
, sendo necessário registrar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que não há incompatibilidade entre o regime diverso do fechado imposto na sentença e a negativa do direito de apelar em liberdade
.

Além disso, a dosimetria efetiva pelo d. juízo
a quo
, conheceu como favoráveis, todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, e não sendo o favorecido nesta ordem, reincidente ou possuidor de maus antecedentes, e sua reprimenda não excedentes a oito anos, o regime a ser aplicado é o
semiaberto,
especialmente quando não existem dados concretos a indicar a necessidade de imposição de regime mais severo, o que exigiria motivação idônea.

No mais, compulsando os autos de 1 grau, verifico que dá publicação da sentença, ocorreu-se apenas interposição de recurso por parte dos réus (Douglas e
Wilson),
confirmando-se portanto, a impossibilidade do aumento do
quantum
da pena em sede recursal, uma vez que o Ministério Público não interpôs recurso apelação.

Ademais, foi expedida a respectiva a guia de execução provisória da pena do paciente (nº 1039640-38.2022.8.11.0002- Id. 1224994915-
Pje 1º grau
) que possibilita a concessão de benefícios na execução, nos termos da Súmula nº. 716 do STF,
in verbis
:
“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) 1.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do
regime semiaberto
para o inicial cumprimento de pena
. Precedente (RHC n. 109.382/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/3/2020). 2.
A expedição de guia de recolhimento provisório
, determinada pelo Juízo sentenciante,
possibilitará ao ora agravante o cumprimento da pena no regime fixado
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 575.568/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020)

Assim, embora não haja qualquer incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do direito recorrer em liberdade, desde que de forma motivada, caso tenha sido fixado na sentença condenatória o regime semiaberto como o inicial de cumprimento da pena,
o condenado tem o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação eventualmente interposto em regime que não seja mais gravoso do que aquele que determina sua condenação
, pois, ao contrário, estar-lhe-ia sendo imposto gravame indevido, apenas em face de sua opção por recorrer, uma vez, que a própria execução da pena seria mais branda.

Como dito, no caso sub examine, o paciente foi condenado em regime inicial
semiaberto
, portanto, mantê-lo

recolhido neste processo com regime mais severo, sob fundamento

de ele estar preso por
outro
feito, conclui-se verdadeiro descaso com os ditames basilares de nosso ordenamento jurídico–fundamento republicano previsto no art. 1º, III da CF/88 – segregar em regime mais severo que o necessário qualquer indivíduo submetido ao sistema carcerário pátrio,
bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionadas nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia à liberdade pessoal.
.

Dessa forma, não obstante o magistrado tenha lançado fundamentação para manter a prisão cautelar do paciente, consoante asseverado linhas volvidas, não é correta a manutenção da sua custódia em condições semelhantes àquelas fixadas para quem cumpre pena no regime fechado, uma vez que tal situação configura clara ofensa ao princípio da ampla defesa, porque, caso ele deixe de recorrer, será colocado sob regime fixado na sentença condenatória, do contrário, permanecerá preso cautelarmente por tempo indefinido.

Cabe ressaltar, ainda nessa senda, que o art. 516, da Seção XXX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial – deste Tribunal de Justiça, determina, de forma clara e insofismável, que:

“Art. 516. Prolatada a sentença ou o acórdão condenatório,
ressalvada a hipótese de interposição de recurso com efeito suspensivo por parte do Ministério Público
,
será o réu colocado imediatamente no regime imposto na decisão, estando ele em regime mais gravoso, podendo, para tanto, o órgão prolator realizar audiência admonitória, ou determinar a expedição da guia de recolhimento provisório, que deverá ser encaminhada à distribuição para remessa ao Juízo da Execução Penal
, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Destaquei”

Por sua vez, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

“
(...) "A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto" (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). (...)” (AgRg no RHC n. 172.521/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Também destaco, deste Tribunal de Justiça :

“Sendo o paciente condenado em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto configura constrangimento ilegal sua manutenção no mais gravoso, impondo-se a adequação às condições fixadas em sentença.
Ordem concedida”

(N.U 1016907-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
concedo em definitivo a ordem
para determinar que
Wilson Carvalho Hayne Neto, aguarde o trânsito em julgado da sentença em condições compatíveis com o regime semiaberto
, a serem especificadas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023